Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713844-11.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ISRAEL OTAVIO DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LÍDER DO GRUPO. COSSEGURADORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MILITARES. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA FUNCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO SUCURITÁRIA DEVIDA. QUANTUM FIXADO COM BASE NO GRAU DE INCAPACIDADE. CIRCULAR N. 29/91 DA SUSEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Apelações interpostas contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, que visavam condenar as seguradoras a pagar ao segurado o valor da indenização securitária firmada em contrato de seguro de vida em grupo, em virtude da invalidez permanente do autor para o serviço militar. 2. “Constatada a invalidez do segurado no período de vigência do contrato, irrefutável a legitimidade passiva da seguradora, seja na condição de líder do seguro, seja na condição de cosseguradora, em face de sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC” (Acórdão 1157608, 00012914120158070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em regra, não se exige o esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação. Ressalta-se que o STF e STJ têm excepcionado essa orientação apenas em situações muitos específicas, como as de concessão de benefícios previdenciários (REsp 1369834/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/12/2014), e do seguro DPVAT (RE no 631.240/MG, repercussão geral), por exemplo, o que não é a hipótese dos autos. Alegação de falta de interesse de agir rejeitada. 4. Cabe ao juiz, destinatário da prova, decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Se a prova carreada nos autos é suficiente para o esclarecimento da lide, não há nulidade no seu julgamento antecipado. Preliminar rejeitada. 5. Tratando-se de seguro de vida coletivo em favor de militar, o prazo prescricional para propositura da ação de cobrança pelo beneficiário é ânuo, na forma prevista no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, sendo que o termo inicial é contado da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade. Prejudicial rejeitada. 6. Se o autor/apelante aderiu a seguro de vida/FAM decorrente da apólice de Seguro Coletivo de Pessoas, contratado pela Fundação Habitacional do Exército - FHE, como consumidor final e a ré/apelada atua como fornecedora do serviço, encontra-se nítida a relação de consumo existente entre as partes, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC. 7. O seguro coletivo contratado pelo autor não é exclusivo para militares e somente o fato de ter sido intermediado pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) e POUPEX e oferecido também a militares não é circunstância, por si só, suficiente para afirmar que se trata de uma modalidade de seguro específica para o risco do militar em relação à carreira. Por isso, o fato de o autor ter sido julgado incapaz para o serviço militar não lhe garante o pagamento do seguro como pretendido, devendo, para tanto, estar comprovado o acidente de serviço ou a incapacidade permanente do autor para o desempenho de qualquer atividade laborativa. 8. Constatada ser abusiva a cláusula contratual mencionada como causa para exclusão da cobertura contratada é abusiva, em razão de sua incompatibilidade com a própria natureza da avença, bem como por contrariar os artigos 19 e 20 da Lei no 8.213/91 e a própria jurisprudência desta Corte, que equiparam a lesão sofrida pelo autor a acidente do trabalho, colocando o consumidor em posição de extrema desvantagem em relação ao fornecedor de serviço, deve a sua aplicação ser afastada, nos termos do artigo 51, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. 9. Sendo parcial a invalidez do autor, a indenização dever ser proporcional à sua extensão, nos termos das Circulares n. 29/91 e 302/2005 da SUSEP. 10. Comprovado aos autos que o autor apresenta uma limitação funcional estimada em 20% em ambos os ouvidos, deve a indenização ser calculada tomando por base a percentagem prevista na tabela mencionada para o caso de surdez total incurável de ambos os ouvidos (40% da importância assegurada para o caso), aplicando-se sucessivamente o percentual de 20% indicado pelo perito. 11. Conforme a Súmula 43 do STJ, o valor da indenização deverá ser atualizado monetariamente a partir da data em que houve ciência inequívoca da incapacidade do autor para o serviço militar. Precedentes do e. TJDTF. 12. Em que pese ter havido deferimento do pedido de indenização securitária o valor postulado foi significativamente reduzido, motivo pelo qual não há que se falar em sucumbência mínima, mas sim recíproca, devendo os encargos sucumbenciais ser suportados por ambas as partes. 13. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I, IV e § 1o, inciso I, 54, §4o, todos do CDC, e 760 do Código Civil, porquanto remanescendo dúvidas acerca da ausência de informação prévia e suficiente sobre as condições da apólice, a qual o autor pretendia contratar, deve-se afastar a aplicação da tabela SUSEP para quantificar o grau da lesão e consequentemente, afastar a diminuição do quantum indenizatório, e conceder a integralidade da indenização prevista na apólice de seguro referente a cobertura de invalidez por acidente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Na petição de ID 20107138, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. informa o cumprimento voluntário da sua cota parte da condenação. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I, IV e § 1o, inciso I, 54, §4o, todos do CDC, e 760 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Com relação à petição de ID 20107138, nada a prover, porquanto a peticionária apenas informou o cumprimento voluntário do que restou decidido no acórdão. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030